Tribunal: TJES
Processo: 5004234-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004234-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com vistas ao esclarecimento de equívocos supostamente existentes no acórdão que, ao analisar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 3728580), o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
alega que o acórdão incorreu em contradição, quando ratificou a necessidade de liquidação, mas considerou que se afigura defeso ampliar a cognição que é própria para dirimir eventuais questões de fato posteriores ao título executivo judicial. Argumenta que, se a liquidação de sentença é necessária no caso, depende da apreciação dos fatos novos, sendo contraditório afirmar que a questão fática deve ser tratada exclusivamente na fase de cumprimento de sentença. Pretende, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: art. 5º, XXXVI, CRFB; art. 6º, CPC, art. 502, CPC e art. 509, incisos I e II e §4º, CPC.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO EM PERÍCIA. ADEQUAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL DESCONFORMIDADE COM AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NA DEMANDA. LIMITAÇÃO COGNITIVA DA FASE LIQUIDATÓRIA. FATOS SUPERVIENTES. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR ARGUIÇÃO EM EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Constitui matéria de ordem pública a questão atinente à conformidade, ou não, do quantum apurado em sede de Liquidação de Sentença à luz dos comandos condenatórios impostos na demanda, eis que a apreciação de tal aspecto consiste precipuamente em identificar se houve eventual vulneração à coisa julgada emanada do título executivo judicial objeto da fase liquidatória. Precedente Superior Tribunal de Justiça.

II. In casu, na medida em que o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, homologou os cálculos do perito, pois, na sua compreensão, “atendem aos critérios fixados no título judicial”, infere-se que a controvérsia central deste recurso gravita em torno do exame quanto à adequação, ou não, do quantum apurado à vista dos limites das condenações impostas na demanda.

III. De acordo com a precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada" (AgInt no REsp n. 1.599.412/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 24/2/2017). (...)” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.518.576/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 6/11/2019).

IV. Na espécie, conclui-se, à luz do inteiro teor do título executivo judicial objeto de liquidação (Acórdão), que a imposição do dever de indenizar restou estabelecida para fins de (I) indenização pela restrição ao uso da propriedade no loteamento em que instituída a limitação administrativa em comento; e (II) indenização pelos prejuízos decorrentes do desfazimento de alienações dos lotes que haviam sido realizadas, porém, diante da criação de proteção ambiental no local (instituição de área de preservação permanente não edificável), teriam que ser canceladas/rescindidas.
V. Na medida em que o referenciado título executivo judicial assentou que “a Sentença guerreada deve ser reformada, apenas no tocante à natureza da indenização e seus reflexos”, e, uma vez estabelecida a obrigatoriedade do dever de indenizar pela privação do uso da propriedade no loteamento em questão, infere-se, por decorrência lógica, que o critério de apuração definido na Sentença, consistente na indenização pelo “valor da terra nua” restou mantido pelo Acórdão ainda que por outros fundamentos, pois, embora alterada a natureza da indenização, certo é que a restrição ao uso da propriedade imposta à Recorrida, por tornar a área como não edificável, acabou por esvaziar por completo o valor econômico dos referidos bens, daí a subsistência do mencionado critério para fins de apuração da indenização devida sob tal prisma.

VI. A cognição em sede de Liquidação de Sentença encontra limites, pois, à vista da premissa de que a sua precípua finalidade consiste em apenas conferir liquidez ao título executivo judicial, surge como lógica a percepção de que a atividade cognitiva na fase liquidatória adstringe-se a examinar se o quantum debeatur apurado possui, ou não, relação de conformidade com a condenação imposta na demanda. Logo, afigura-se defeso ampliar tal cognição que lhe é própria para dirimir eventuais questões de fato posteriores ao título executivo judicial em comento.

VII. Em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a discussão de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito deve se dar na impugnação de sentença, não na liquidação” (STJ - REsp n. 976.888/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 1/7/2010).

VIII. No caso em apreço, demonstra-se imperioso reconhecer que se o Recorrente entende que subsistem fatos supervenientes ao título executivo judicial aptos a afastar ou a influir no dever de indenizar à Recorrida, cabe-lhe alegá-los em sede de eventual Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e não no âmbito de Liquidação de Sentença, sendo certo que a mera homologação dos cálculos do perito para fins de apuração do quantum debeatur não impede a posterior apreciação de tais alegações a serem aduzidas nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil.

IX. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004234-72.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em contradição na referida manifestação judicial.

Ora, não há que se falar em contradição no entendimento adotado pelo acórdão no sentido de que, a despeito de ser necessária a liquidação de sentença, tem-se momento jurídico de cognição limitada, em especial por tratar-se de fase na qual a finalidade se restringe em examinar se o
quantum
apontado ostenta conformidade com a condenação imposta na sentença. Senão, vejamos o seguinte trecho do voto proferido pelo então relator (ID 3417273):

[...] Por fim,
tem-se igualmente relevante pontificar que a cognição em sede de Liquidação de Sentença encontra limites, pois, à vista da premissa de que a sua precípua finalidade consiste em apenas conferir liquidez ao título executivo judicial, surge como lógica a percepção de que a atividade cognitiva na fase liquidatória adstringe-se a examinar se o quantum debeatur apurado possui, ou não, relação de conformidade com a condenação imposta na demanda. Logo, afigura-se defeso ampliar tal cognição que lhe é própria para dirimir eventuais questões de fato posteriores ao título executivo judicial em comento
. [...]

Da mesma forma, inexiste contradição em considerar que a pretensão da parte recorrente de alegar fatos novos não é cabível em sede de liquidação, devendo se dar apenas na impugnação de sentença, notadamente quando trata-se de posicionamento referendado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, destaco novo excerto do voto condutor
(ID 3417273):

[...] Nesta linha de compreensão,
enfatiza a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “
a discussão de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito deve se dar na impugnação de sentença, não na liquidação
” (STJ - REsp n. 976.888/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 1/7/2010).

No caso em apreço,
demonstra-se imperioso reconhecer que se o Recorrente entende que subsistem fatos supervenientes ao título executivo judicial aptos a afastar ou a influir no dever de indenizar à Recorrida, cabe-lhe alegá-los em sede de eventual Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e não no âmbito de Liquidação de Sentença, sendo certo que a mera homologação dos cálculos do perito para fins de apuração do quantum debeatur não impede a posterior apreciação de tais alegações a serem aduzidas nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil
. [...]

Como se depreende, o acórdão guerreado não incorreu em qualquer contradição, sendo coerente o posicionamento adotado, no sentido de que a fase de liquidação de sentença não permite exame de fatos supervenientes, que devem ser arguidos em eventual impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, sobre a suposta contradição
impende sublinhar que, c
onsoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na manifestação judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2024 às 19:23:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49703016022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)